Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM SUBSTÂNCIA INSERIDA NA LISTA C1 DA PORTARIA 344/98ANVISA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No que pese o acusado ter direito à produção de prova, compete ao Magistrado analisar sua pertinência, podendo indeferir, sempre de forma fundamentada, aquela que reputar irrelevante, impertinente ou protelatória, consoante art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a Magistrada ao indeferir o pedido de realização de perícia asseverou que a substância apreendida está inserida na Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, que “Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamento sujeitos a controle especial”. De fato, por mera consulta à norma regulamentadora, no Anexo 1, verifica-se que a CETAMINA é substância “Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias”. De modo que a produção da prova requerida é desnecessária, não havendo falar em constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.